Tribunal: STF
Processo: ARE 1525931
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 59):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. 



    1. Em 30.12.2022, foi publicado o Decreto 11.321/2022, que estabeleceu o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) de que trata o art. 6º da Lei 10.983/2004. A norma em apreço passou a vigorar em 01.01.2023. 



    2. No dia seguinte (02.01.2023), entrou em vigor o Decreto 11.374/2023, editado pela nova chefia do Poder Executivo, que revogou o Decreto 11.321/2022. 



    3. O contribuinte entende que o AFRMM com base no Decreto 11.374/2023 somente seria exigível a partir de 01.01.2024, ante a necessidade de observância à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal). Em caráter alternativo, sustenta que a norma em apreço deveria observar a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal). 



    4. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM foi criado pelo Decreto-Lei 2.404/1987 e atualmente encontra-se regido pelas disposições da Lei 10.893/2004. É um tributo da modalidade contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), de forma a encontrar previsão no art. 149 da Constituição Federal. Seu fato gerador é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 



    5. Por se tratar de tributo que objetiva fomentar e desenvolver a indústria naval brasileira, de grande importância para o controle da balança comercial, resta caracterizada a natureza extrafiscal da exação, a permitir maior amplitude na atuação governamental. Transcrição de excerto doutrinário. 



    6. Não se desconhece a relevância dos princípios constitucionais mencionados pela apelante. A peculiaridade do caso concreto, entretanto, impõe que a questão seja analisada não apenas sob a ótica da supracitada extrafiscalidade do AFRMM, mas igualmente em atenção ao fato de que o decreto que reduzira as alíquotas foi editado em um momento de transição governamental no qual havia dúvidas se suas disposições efetivamente entrariam em vigor, de modo a não restar caracterizada uma efetiva violação à segurança jurídica. Ao se ponderar a controvérsia à luz dessas perspectivas, não se identifica máculas na vigência imediata do Decreto 11.374/2023. 



    7. Em síntese, tendo em vista a especificidade da situação, é de se concluir que não se trata propriamente de majoração de tributo, mas sim de válida opção do governo recém-empossado pela manutenção das alíquotas que vigoravam no ano anterior. Precedente da 3ª Turma do TRF3. 



    8. Apelação das impetrantes improvida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 78).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, confirmou, no julgamento do mérito, a cautelar anteriormente concedida no sentido de que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Do caso em exame 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma. 



    4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional. 



    VI. Dispositivo e Tese 



    5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009. (ADC 84, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2024).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/23; RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/10/23; RE nº 1.467.398/SC, minha Relatoria, DJe de 14/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente